Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709260-72.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIUSAN PEREIRA MARINHO JUNIOR APELADO: VALERIO ALVES FERREIRA, JOAO ROQUE DE CASTRO D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 28676701, o apelante requer a inscrição da causídica indicada para realização de sustentação oral, na 26a sessão ordinária por videoconferência, designada para o dia 15/09/2021. Defiro a sustentação oral requerida pelo apelante, eis que formulada tempestivamente. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator